Tribunal: TJSP
Processo: 0030422-12.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral amealhada durante a persecutio criminis, roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, além do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/03.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, penas-base fixadas no piso. Na

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral amealhada durante a persecutio criminis, roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, além do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/03.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, penas-base fixadas no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes e a atenuante da confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, quanto ao roubo, acréscimo de 3/8 decorrente da presença de duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Ausentes causas de aumento ou diminuição quanto ao crime da Lei de Armas. Cúmulo material, duas ações com desígnios autônomos.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado.
5-) Acusado preso.